Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730040-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Ribeiro de Moura Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ribeiro de Moura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos no 0700615-07.2024.8.07.0011 (Id. 240886697 dos autos do processo de origem). A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 74292434), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Por meio da decisão referida no Id. 76691696 este Relator indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Por isso, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. O prazo assinalado, no entanto, transcorreu sem manifestação da parte (Id. 77537585). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 77578246, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o recurso em virtude de sua deserção, com fundamento nas regras previstas nos artigos 932, inc. III e parágrafo único, e 1007, § 2o, ambos do CPC. Agora, por meio da petição referida no Id. 77604674 a agravante requer a “reconsideração” do aludido ato decisório, com o subsequente deferimento da gratuidade de justiça. Para tanto, promove a juntada de documentos que considera pertinentes para demonstrar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. É necessário destacar inicialmente que o chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Quanto ao mais na presente oportunidade não foram apresentadas razões fáticas ou jurídicas que pudessem, eventualmente, infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática cuja “reconsideração” ora se requer. Com efeito, a gratuidade de justiça foi indeferida por meio de ato decisório devidamente fundamentado, além de claro, preciso e congruente (Id. 76691696). Em seguida o recurso de agravo de instrumento teve seu conhecimento negado diante da recalcitrância da parte em cumprir a ordem de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 77578246). Não há como, portanto, ser reinstaurado o debate a respeito dos pressupostos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente diante da reiterada inércia processual da recorrente em cumprir as determinações judiciais a ela dirigidas dentro dos prazos respectivos. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator